Tribunal: STF
Processo: RE 1576166
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.  OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. 
2. Embargos de declaração acolhidos. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo para julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora, com a inversão dos ônus da sucumbência. 
Na minuta, o embargante sustenta a existência de fato novo, alegando que, após o julgamento monocrático, o Plenário do STF teria formado maioria, em diversos embargos de divergência apreciados em sessões virtuais de outubro e novembro de 2025, reconhecendo o direito ao pagamento do passivo de quintos incorporados e/ou atualizados entre 08.04.1998 e 04.09.2001.
Intimada, a União requereu a rejeição dos declaratórios.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Razão jurídica assiste à embargante. 
Inicialmente, destaco que, em casos como o dos autos, em que se controverte acerca do direito ao recebimento de valores de quintos/VPNI reconhecidos administrativamente a servidores públicos federais, mas não pagos, vinha decidindo no sentido da impossibilidade do pagamento, uma vez que tais valores não foram abarcados pela modulação de efeitos determinada no Tema 395, o qual atingiu apenas os valores que já haviam sido implementados nos contracheques e efetivamente pagos.  
Entretanto, na Sessão Virtual de 17 a 24 de outubro de 2025, o Plenário do STF julgou 12 processos envolvendo a matéria dos quintos e formou maioria no sentido de reconhecer o direito ao pagamento do passivo decorrente de quintos incorporados ou atualizados administrativamente entre 08.04.1998 e 04.09.2001.
Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, com a ressalva de entendimento em sentido diverso, passo a adotar o entendimento abraçado pela maioria do Ministros desta Suprema Corte. 
No presente caso, a controvérsia devolvida ao Supremo Tribunal Federal diz respeito ao pagamento de parcelas retroativas relativas à incorporação de quintos reconhecida administrativamente e não quitadas à época própria. A decisão monocrática anteriormente proferida teve como premissa dominante que a modulação fixada no Tema 395 não alcançaria tais valores, restringindo-se à preservação dos pagamentos correntes até absorção por reajustes futuros. 
Ocorre que, posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte, julgou embargos de divergência em série de processos que tratam de idêntica situação jurídica, envolvendo servidores da Justiça Federal da 4ª Região, cujas ações buscam o adimplemento do passivo reconhecido administrativamente e não pago entre 1998 e 2004. Nesses julgamentos, o Tribunal, por maioria, consolidou orientação de que a modulação dos efeitos do Tema 395 também alcança o passivo reconhecido pela Administração, vedando tratamento desigual entre servidores na mesma condição e afastando o argumento de limitação orçamentária como óbice à eficácia da decisão plenária anterior. 
Nesse cenário, não subsistem os fundamentos que haviam orientado a decisão monocrática inicialmente proferida, pois superados por orientação plenária específica, vinculada à mesma controvérsia jurídica e apta a alterar o resultado do julgamento. Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para ajustar o desfecho do caso à orientação consolidada pelo Plenário, garantindo coerência e isonomia no tratamento das demandas que envolvem o passivo de quintos reconhecido administrativamente. Nesse sentido:
  
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO REALIZADO AO TEMPO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. RE A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação proposta por servidor público federal objetivando a condenação da União ao pagamento de valores referentes a ‘quintos’ devidos pelo exercício de função gratificada no período de 8/4/1998 a 5/9/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o servidor tem direito a valores reconhecidos administrativamente pelo órgão a que está vinculado, mas não pagos no momento adequado por falta de verba. III. RAZÕES DE DECIDIR III.1. O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao definir a modulação de efeitos do precedente do Tema 395 da repercussão geral, estabeleceu que ‘aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores’. III.2. A falta de disponibilidade orçamentária da Administração, ao tempo que deveria ter pago os valores por ela própria reconhecidos, não pode ser admitida como ressalva à diretriz emanada da SUPREMA CORTE. III.3. Indeferir o pagamento desses valores acarreta grave ofensa ao princípio da isonomia, pois apenas para restrito grupo de servidores seria negado esse direito, enquanto a maioria, em situação idêntica, já recebeu corretamente - muitos inclusive amparados em decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL transitadas em julgado. IV. DISPOSITIVO Embargos de Divergência providos. RE a que se nega seguimento.” (RE 1.414.937 AgR-ED-EDv, Rel. Min. André Mendonça, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.10.2025) 
  
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso extraordinário da União. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora embargada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente